Tribunal: TJSP
Processo: 1001807-19.2025.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Gustavo Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VII (DP2);
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO E REDISTRIBUIÇÃO. TEMAS REPETITIVOS 1328 E 1414 DO STJ. Recurso de apelação interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito relativo a cartão de crédito consignado (RMC). A validade do contrato de cartão RMC e a configuração de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO E REDISTRIBUIÇÃO. TEMAS REPETITIVOS 1328 E 1414 DO STJ. Recurso de apelação interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito relativo a cartão de crédito consignado (RMC). A validade do contrato de cartão RMC e a configuração de dano moral indenizável em caso de sua invalidade constituem o cerne dos Temas Repetitivos 1328 e 1414 do STJ, cuja Segunda Seção determinou a suspensão de todos os processos pendentes sobre o tema em 8 de abril de 2026, nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. Processos suspensos por afetação a recurso repetitivo estão fora da competência do Núcleo de Justiça 4.0, nos termos das Portarias no 10.673/2025 e no 10.798/2026, impondo-se a redistribuição à Segunda Subseção de Direito Privado. Recurso suspenso e redistribuído.